Tribunal: TJBA
Processo: 8007626-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007626-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA CONCESSIONÁRIA.

OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA COELBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CF.

NEXO CAUSAL PRESENTE NOS AUTOS, EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS PELA AUTORA, QUE IDENTIFICAM O LIAME DA OSCILAÇÃO E OS DANOS NOS EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE, ESPECIALMENTE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE DE CÁLCULO.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8007626-18.2020.8.05.0103
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.